Tribunal: TJMT
Processo: 1025041-11.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025041-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO MARQUES DA SILVA - CPF: 229.833.331-91 (APELANTE), TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA - CPF: 032.875.581-88 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INOCORRÊNCIA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTOS DO ATO DA CONTRATAÇÃO, EM QUE SE CONSTATA A SEMELHANÇA DAS ASSINATURAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DE VALORES –REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais, donde se constata a semelhança das assinaturas, e comprovação de que o autor se beneficiou valores por meio de ordem de pagamento, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025041-11.2021.8.11.0041

APELANTE:
JOSÉ BENEDITO MARQUES SILVA

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ BENEDITO MARQUES SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais
ajuizada em desfavor do
BANCO
ITAU CONSIGNADO
S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante, inconformado, alega em suas razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que
“A APELADA JUNTOU O CONTRATO ONDE ALEGA O MESMO QUE FOI EXPEDIDO NA CIDADE DE MADALENA (CE) CIDADE ONDE O APELANTE NUNCA CONHECEU E DESCONHECE TOTALMENTE, O MESMO MORA EM CUIABÁ DESDE QUANDO NASCEU”
(sic).

Defende que
“
O EXAME GRAFOTÉCNICO é o único meio válido e essencial ao esclarecimento dos fatos, quanto à questão de falsificação de assinatura, além de ser sucinto e extremamente técnico, sem conter arbitrariedade ou parcialidade
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença de piso, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC). Alternativamente, pede a reforma da sentença, para o fim de ser reconhecida a ilegalidade da contratação, determinando-se, via de consequência, a devolução dos valores ilegalmente descontados em seu benefício previdenciário (Id 143234674).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, em que rechaça a necessidade de perícia grafotécnica, ante a semelhança das assinaturas, e diante da regularidade da contratação, pede pelo desprovimento deste apelo (Id 143234678).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, consoante certidão acostada no Id 143984675.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
cuida-se de
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado com repetição de indébito e danos morais ajuizada
por

JOSÉ BENEDITO MARQUES SILVA
,

alegando, em suma, que sofreu 84 (oitenta e quatro) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) cada, referente ao
contrato tombado sob o nº.
623537797,
que, no entanto, aduz que não contratou junto ao banco requerido, tampouco reconhece os descontos efetuados.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
,
por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformado com a r. sentença, o apelante defende que o banco apelado não apresentou documentos capazes de comprovar a regularidade da contratação, tampouco que o mesmo se beneficiou dos valores. Diante disso, entendendo ser imprescindível a realização de prova grafotécnica, requer o provimento do recurso, para fins de reformar a sentença singular, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de dilação probatória; subsidiariamente, pede que seja declarado a inexistência dos débitos com a repetição do indébito, diante do contrato fraudulento juntado pelo apelado.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados, sendo totalmente desnecessária a prova técnica vindicada.

Quanto à prejudicial de mérito invocado pela parte recorrente – nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica –, tenho que a mesma se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Pois bem. Reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos neste apelo
que o ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste (
Id 143234660) intitulado “
Cédula de crédito bancário limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento
”,
assinatura essa
idêntica
à aposta nos seus documentos pessoais e na procuração, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
, mostrando-se, pois, totalmente desnecessária a prova grafotécnica no caso.

Importante ressaltar, no ponto, que apesar de o autor-recorrente alegar que a celebração da avença se deu em município distinto da sua residência (Madalena/CE), tal argumento não se mostra crível, na medida em que analisando detidamente o contrato impugnado, é de fácil percepção de que o mesmo foi assinado na cidade de Cuiabá/MT, em 30/09/2020 (Id 143234659 – pág. 2), sendo aquele município, como muito bem esclarecido pela parte recorrida em sua peça contrarrecursal, o concernente ao endereço da matriz do correspondente bancário.

Não bastasse isso, o contrato foi munido com cópia dos documentos pessoais do autor, bem como observa-se que o autor se beneficiou de valores por meio de TED “E”, na conta bancária do dele (Id 143234663).

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), haja vista sua fixação em grau máximo permitido pela legislação processual, mantendo-se, no entanto, a suspensividade da sua exigibilidade, por litigar o recorrente sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022